Tribunal: TJSP
Processo: 0005922-52.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo em execução penal. Insurgência contra a decisão que determinou a submissão do sentenciado ao exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional. Peculiaridades do caso concreto que, considerando o princípio da individualização da pena, demonstram a prescindibilidade do exame criminológico. Agravante que teve comportamento

Ementa:
Agravo em execução penal. Insurgência contra a decisão que determinou a submissão do sentenciado ao exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional. Peculiaridades do caso concreto que, considerando o princípio da individualização da pena, demonstram a prescindibilidade do exame criminológico. Agravante que teve comportamento atestado como "bom" pela Unidade Prisional, que não apresenta falta disciplinares. No mais, o reeducando se dedicou ao estudo no cárcere. Gravidade em abstrato dos delitos praticados e longa pena a cumprir não constituem argumentos idôneos a obstar o livramento condicional. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara Criminal. Decisão cassada. Agravo provido.